Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA E DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. FUNDIÇÃO DE MOTOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. VEÍCULO IMPRESTÁVEL AO FIM A QUE SE DESTINA. ART. 18 DO CDC. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESOLUÇÃO. RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA E ACESSORIEDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda em que se discute a existência de vício oculto em veículo adquirido mediante financiamento, uma vez que a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, é avaliada quanto à possibilidade de que, pelo menos em tese, a parte possa ser a responsável pelo cumprimento da obrigação pleiteada, em razão do vínculo jurídico que une a parte autora ou a ré a determinado interesse jurídico, ora reclamando-o, ora resistindo à pretensão deduzida, na medida dos respectivos interesses em conflito deduzidos em juízo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Constatado pelo contexto probatório dos autos que o problema de fundição do motor ultrapassa a barreira do mero desgaste natural esperado para um veículo usado, consistindo em defeito grave, que se afigura claramente como vício oculto, tornando o veículo imprestável à sua destinação e, considerando, ainda, que a manutenção do bem tornou-se inviável ao consumidor do ponto de vista econômico, cabível, na espécie, a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC.
3. Ainda que se trate de veículo usado, tal circunstância não afasta o dever do vendedor de garantir a qualidade e segurança do produto ofertado no mercado de consumo, sobretudo diante da legítima expectativa que nutre o consumidor de estar adquirindo automóvel em perfeitas condições de uso, apesar de não ser novo.
4. Tratando-se, em tese, de responsabilidade solidária dos fornecedores, como entendeu o magistrado sentenciante, o pedido expresso de restituição dos valores em relação a todos os demandados é desimportante, uma vez que a restituição é inerente à resolução do contrato, devendo prevalecer a interpretação decorrente do conjunto da postulação, a teor do art. 322, §2o, do CPC. Alegação de julgamento extra petita afastada.
5. Os contratos de compra e venda e de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, embora autônomos, são interdependentes e possuem uma finalidade comum, qual seja, a de propiciar ao consumidor a aquisição do automóvel. Assim, uma vez rescindida a compra e venda com a devolução do veículo, o financiamento realizado exclusivamente em função do primeiro contrato seguirá a sorte do negócio principal, também sendo rescindido, pois, enquanto acessório, sofre os influxos daquele.
6. A interdependência operacional entre os contratos de compra e venda e de financiamento não atinge a independência das relações jurídicas que, por serem de natureza diversa, não podem conduzir à responsabilidade solidária. A responsabilidade deve ser imputada apenas àqueles que efetivamente tiveram acesso ao bem, intervindo diretamente no processo de sua introdução e circulação no mercado de consumo, processo do qual não participa o agente financeiro, que apenas repassa ao revendedor o valor de que o consumidor necessita para adquirir o produto.
7. A responsabilidade pelos danos materiais suportados pela parte autora deve ser assumida apenas pela revendedora do automóvel, responsável pelo ilícito ao dar causa à compra do veículo defeituoso.
8. Recurso da revendedora de automóveis parcialmente provido para autorizar o levantamento, pelo Autor, das parcelas do financiamento depositadas em juízo, afastando a responsabilidade dos Réus quanto à devolução destes valores. Recurso da instituição financeira parcialmente provido para afastar a obrigação solidária quanto ao pagamento de danos materiais. Sentença parcialmente reformada, mantendo-se, contudo, a resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento.